Tribunal: TJDFT
Processo: 0718764-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ISABELLA DE PAULA FONSECA. O Juízo da causa informa que reconsiderou a decisão agravada, e a agravante, intimada, se pronunciou pela perda de objeto. DECIDO Tendo em vista que a decisão agravada foi revogada, o recurso perdeu o seu objeto. Ante o exposto, JULGO prejudicado o agravo. Dê-se ciência ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator